Tribunal: STF
Processo: HC 271152
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Henrique Quiros Bello, em favor de Pablo Kessler Vieira Lima, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar nos autos do HC 1086405/SP. 
Colhe-se da decisão impugnada:

“Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos, 4 meses e 8 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 38 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, caput, § 2º, II e V, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, ambos do Código Penal – CP. 
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo paciente, em acórdão assim ementado (fl. 53): 
‘APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO NULIDADE DO RECONHECIMENTO - ART. 226 DO CPP TRAZ RECOMENDAÇÕES SOBRE O PROCEDIMENTO, AS QUAIS NÃO SÃO OBRIGATÓRIAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - DEMONSTRADAS - PROVA ROBUSTA A ADMITIR A CONDENAÇÃO DOS RÉUS PENA E REGIME BEM APLICADOS. RECURSOS DA DEFESA IMPROVIDOS.’
No presente writ, a defesa alega a ocorrência de bis in idem na dosimetria, porque o juízo sentenciante elevou a pena-base com fundamento na execução penal em curso e, na segunda fase, aplicou a agravante da reincidência pelo mesmo fato, em violação à Súmula 241/STJ.
Sustenta a inidoneidade da exasperação da pena-base à fração de 1/4, calcada no elevado valor dos bens subtraídos e na prática do delito no período noturno, por se tratarem de circunstâncias inerentes ao tipo ou desprovidas de fundamentação concreta idônea. 
Argui a ilegalidade do aumento de 3/8 na terceira fase da dosimetria, em razão das majorantes do concurso de pessoas e da restrição da liberdade da vítima, por ausência de fundamentação concreta específica para o patamar adotado, em ofensa à Súmula 443/STJ. 
Insurge-se contra o regime inicial fechado, defendendo a readequação em decorrência do redimensionamento da pena. 
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja readequada a dosimetria, nos termos apresentados na inicial.” (eDOC 5)

Em 10.04.2026, o Ministro Relator indeferiu o pedido de liminar (eDOC 5).
Nesta Corte, a defesa reitera as alegações expostas nas instâncias pretéritas.
Aduz a existência de bis in idem, tendo em vista que o Juízo de origem elevou a pena-base por ter sido o crime de roubo praticado durante o cumprimento de pena por outro delito e, na segunda fase da dosimetria, elevou a pena em razão da reincidência.
Enfatiza que a elevação da pena-base na fração de 1/4, com fundamento no valor dos bens subtraídos e por ter sido o delito cometido durante o repouso noturno, é inidônea e carece de amparo legal.
Destaca, ainda, que, na terceira fase da individualização da pena, houve o aumento em 3/8 em razão do reconhecimento de apenas duas causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima.
Requer a concessão da ordem de habeas corpus para fixar a pena-base no patamar mínimo, fixar o aumento na terceira fase em apenas 1/3 da pena e, sucessivamente, readequar o regime prisional.
É o relatório.
Decido.

A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).
Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
Transcrevo a fundamentação do acórdão proferido pelo TJ/SP, no que tange à individualização da pena:

“As reprimendas foram fixadas em consonância com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a reprovação e prevenção do crime por eles cometido, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum. 
Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/4 acima do mínimo legal diante das circunstâncias do crime, resultando na pena de 05 anos de reclusão, e ao pagamento de 12 dias-multa, como bem fundamentou a r. sentença: ‘Na dosagem da pena-base, nos termos do artigo 59, caput, do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são parcialmente desfavoráveis aos acusados, tendo em vista o elevado valor dos bens subtraídos, notadamente do caminhão e do semirreboque, de propriedade da empresa vítima. Levo em consideração, também, o fato de os acusados terem cometido o delito no período noturno, durante a madrugada, tendo eles surpreendido a vítima enquanto ele descansava, o que torna a conduta ainda mais grave e reprovável. Levo em consideração, também, a utilização de bloqueadores de rastreamento de veículo pelos acusados, além do fato de terem se utilizado de mais de m veículo de apoio, o que evidencia a organização e ajuste prévio para cometimento do delito. De se considerar, ainda, que o acusado Pablo cometeu o delito enquanto cumpria pena (cf. certidão de fls. 63/65, Autos de Execução de Pena n° 00311332-08.2023.8.26.0050, da 5ª Vara das Execuções Criminais do Foro Central da Barra Funda).’
Na segunda fase reconhecida a atenuante da confissão e da agravante do crime cometido contra pessoa idosa, estas foram compensadas, mas com relação ao corréu PABLO, diante da reincidência, a pena foi majorada em 1/6, resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 14 dias-multa. 
Na terceira fase, a pena foi aumentada em 3/8 pelo concurso de agentes e privação da liberdade da vítima corretamente justificada diante da gravidade em concreto da conduta dos réus (vítima abordada, durante a madrugada, por dois indivíduos, os quais quebraram o vidro do caminhão no qual pernoitava, adentraram o veículo e o mantiveram em cárcere, tendo subtraído o caminhão e a carroceria, além de seus pertences pessoais, e o abandonado em Rodovia diversa, aproximadamente duas horas depois). 
E ainda, como bem fundamentou a r. sentença: “(...) o concurso de pessoas (no mínimo duas) facilitou sobremaneira a consumação do delito, impedindo eventual resistência por parte da vítima e possibilitando, concomitantemente, a condução do veículo até outro local. Considero, também, o fato de a vítima ter sido mantida em poder dos assaltantes por tempo considerável, também impedindo sua eventual reação ou pedido de socorro.’
Vale ressaltar, que a restrição da liberdade da vítima denota maior periculosidade na conduta do agente, que poderia ter colocado a integridade física da vítima em risco.” (eDOC 4, p. 7-8)

Na espécie, a exasperação da pena-base, no patamar fixado, é adequada à espécie, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa e as peculiaridades do caso concreto.
De outro lado, o aumento da pena em 3/8 na terceira fase da dosimetria está devidamente fundamentado pelo concurso de agentes e privação da liberdade do ofendido, abordado durante a madrugada pelo paciente e seu comparsa, “os quais quebraram o vidro do caminhão no qual pernoitava, adentraram o veículo e o mantiveram em cárcere, tendo subtraído o caminhão e a carroceria, além de seus pertences pessoais, e o abandonado em Rodovia diversa, aproximadamente duas horas depois, (eDOC 4, p. 8). Logo, não há falar em majoração pelo critério puramente matemático. É o precedente:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria no roubo. 3. Alegação de que a fração pela causa de aumento de pena teria sido fixada acima do mínimo pelo mero número de qualificadoras. Inocorrência. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 211.505, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.5.2022)

Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
Por fim, mantida a pena privativa de liberdade estabelecida pelas instâncias ordinárias, resta prejudicado o pleito de modificação do regime prisional, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente